Tribunal: TJES
Processo: 5000134-34.2019.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-34.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: F.MASSA PADARIA CENTRO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRAZO REGULAMENTAR DE 24 HORAS (RESOLUÇÃO ANEEL) EXTRAPOLADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (PADARIA). PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS. PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. OFENSA À HONRA OBJETIVA. ABALO À IMAGEM E CREDIBILIDADE COMERCIAL. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº: 5000134-34.2019.8.08.0015

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
F.MASSA PADARIA CENTRO LTDA (sucessora de A. DOS SANTOS COSTA - ME)

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório detalhado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, doravante denominada Recorrente, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES (ID 12896183), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
A. DOS SANTOS COSTA - ME
, sucedida por
F.MASSA PADARIA CENTRO LTDA
, doravante denominada Recorrida.

A sentença de origem condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 11.446,23 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da Recorrida após a quitação de fatura em atraso.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a legitimidade da suspensão do fornecimento, face à "inadimplência contumaz" da Recorrida; (ii) a ocorrência de autorreligação prévia pela consumidora, o que justificaria a demora no restabelecimento; (iii) a ausência de nexo de causalidade para a condenação em danos materiais; (iv) a inocorrência de dano moral à pessoa jurídica e, subsidiariamente, a excessividade do
quantum
indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12896186), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Submeto meu voto à apreciação dos eminentes pares.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal não reside na legitimidade do ato de suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas sim na legalidade e razoabilidade do lapso temporal decorrido entre a comunicação do pagamento do débito e o efetivo restabelecimento do serviço pela concessionária.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público essencial, o qual, nos termos do artigo 22 do referido diploma, deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e, no que tange aos essenciais, contínua. A responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação do serviço é de natureza objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa.

Ademais, a matéria é regulada por normativa específica da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. À época dos fatos, vigia a Resolução Normativa nº 414/2010, que, em seu artigo 176, inciso IV, estabelecia o prazo de
24 (vinte e quatro) horas
para a religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana, contado da comunicação de pagamento. Tal disposição foi mantida pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 (art. 362, IV).

Compulsando os autos, verifico ser fato incontroverso que a interrupção do serviço ocorreu em
16/05/2019
e que o pagamento da fatura pendente foi realizado e comunicado na mesma data, conforme se depreende dos documentos anexados à inicial, notadamente o comprovante de pagamento (ID 12895620) e os protocolos de atendimento e comunicações via SMS e WhatsApp (ID 12896140 e 12896141). O restabelecimento do fornecimento, contudo, só se deu em
20/05/2019
.

A Recorrente, em sua defesa, tenta justificar a mora sob dois prismas: a inadimplência contumaz e uma suposta autorreligação praticada pela Recorrida. Ambos os argumentos, contudo, carecem de força para ilidir sua responsabilidade.

A alegação de "inadimplência contumaz", ainda que demonstrada por meio de telas sistêmicas unilaterais, confere à concessionária o direito de proceder à suspensão do serviço, desde que observados os requisitos de notificação prévia. Todavia, uma vez purgada a mora pelo consumidor, nasce para a concessionária o dever de restabelecer o serviço dentro do prazo regulamentar. O histórico de pagamentos do consumidor é irrelevante para a contagem deste prazo. Utilizar o passado de débitos do cliente como justificativa para retardar a religação seria impor-lhe uma sanção não prevista em lei, configurando conduta abusiva.

Quanto à alegada autorreligação, a Recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma robusta e contemporânea aos fatos, que tal irregularidade foi o óbice para o restabelecimento do serviço no prazo legal. A menção a uma nota sistêmica (ID 12896184, pág. 7) datada de 21/05/2019, ou seja, posterior à religação, e a alegações de irregularidade técnica no padrão, soam como justificativas
a posteriori
, desprovidas de nexo causal direto com a demora ocorrida entre os dias 16 e 20 de maio. A prova testemunhal colhida em audiência (ID 12896182) corrobora a narrativa autoral, confirmando o longo período de interrupção e os prejuízos dele decorrentes.

Desta forma, a conduta da Recorrente, ao exceder em muito o prazo de 24 horas para o restabelecimento de um serviço essencial a um estabelecimento comercial, configura manifesta falha na prestação do serviço, um ato ilícito que gera o dever de indenizar.

No que tange aos
danos materiais
, o juízo de primeiro grau agiu com acerto. A Recorrida, sendo uma padaria, lida com insumos e produtos de alta perecibilidade, que dependem diretamente de refrigeração. A interrupção do fornecimento de energia por quatro dias, para um estabelecimento desta natureza, inevitavelmente acarreta perdas. Tais prejuízos foram devidamente quantificados e comprovados por meio de notas fiscais e planilhas (IDs 12896135, 12896136, 12896137 e 12896138), documentos que não foram impugnados especificamente pela Recorrente, que se limitou a negar genericamente o nexo causal. O nexo, aqui, é evidente e direto: a ausência de energia (conduta da ré) levou à perda dos produtos (dano). A condenação no valor de R$ 11.446,23, portanto, deve ser mantida.

Quanto aos
danos morais
, a tese recursal de sua inocorrência para pessoa jurídica não merece prosperar. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 227
, de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Este, para o ente coletivo, se configura pela ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome, imagem, credibilidade e reputação perante o mercado e a clientela. Nesse sentido, bem pontuou o magistrado sentenciante (ID 12896183):

"O dano moral está configurado na medida em que a interrupção do serviço essencial de energia elétrica, em um estabelecimento comercial, ocasionou transtornos, constrangimentos perante clientes e vizinhos, e abalo na reputação da autora."

No caso em tela, não se trata de um "mero dissabor". Uma padaria que permanece fechada ou operando precariamente por quatro dias seguidos por falta de energia elétrica tem sua imagem e credibilidade severamente abaladas. A situação expõe o estabelecimento a uma condição vexatória perante seus clientes, fornecedores e a comunidade local, gerando desconfiança e afetando sua reputação comercial. O dano moral, nesta hipótese, é
in re ipsa
, decorre da própria gravidade do fato.

Ao contrário do que alega a Recorrente, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela excessivo, mas, em verdade, representa o patamar mínimo para que se confira alguma efetividade à tutela jurisdicional. A quantia deve ser analisada não apenas sob a ótica da compensação, mas, sobretudo, sob o viés pedagógico-punitivo. A Recorrente é uma concessionária de grande porte econômico, e uma condenação em valor irrisório não surtiria o efeito dissuasório necessário para coibir a reiteração de condutas semelhantes. A falha na prestação do serviço foi grave – quatro dias sem energia para um estabelecimento alimentício – e as justificativas apresentadas foram frágeis. Portanto, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, longe de ser exagerado, cumpre modestamente sua função, e qualquer redução o tornaria meramente simbólico, um verdadeiro incentivo à ineficiência. Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)